Tribunal: TJPA
Processo: 0803659-80.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803659-80.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I E §2º-A, INC. I DO CP. SENTENÇA QUE TRANSITOU LIVREMENTE EM JULGADO. REDUÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO PELOS COMPARSAS DEVIDAMENTE COMPROVADA E QUE SE COMUNICA AO REQUERENTE. MODIFICAÇÃO DA PENA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1.

O requerente foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias multa, calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e pretende, por meio da revisão criminal a redução das sanções.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A valoração equivocada, ou não, dos vetores da conduta social e consequências do delito.

3.

O Afastamento, ou não, da majorante do emprego de arma de fogo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.

Há equívoco na valoração da conduta social, uma vez que o juiz sentenciante afirmou que o requerente não possuía antecedentes porque em nenhum dos processos em que figurava como réu possuía condenação transitada em julgado. Desse modo, não poderia se utilizar de idêntico fundamento para valorar negativamente a conduta social. Outrossim, embora não seja o caso dos autos, as condenações criminais transitadas em julgado não constituem motivação idônea para valorar negativamente a conduta social. Precedente do STJ.

5.

O magistrado sentenciante não demonstrou a expressividade do prejuízo sofrido pela vítima, motivo pelo qual referido vetor não pode ser considerado como desfavorável ao requerente. Por essas razões, ambos os vetores devem ser considerados neutros.

6.

A vítima, quando ouvida em juízo, disse que os demais comparsas, para lhe ameaçar, se utilizaram de um revólver e uma pistola, circunstância que se comunica ao requerente, mesmo estando desarmado, por ser de caráter objetivo, razão pela qual a majorante do uso de arma de fogo deve ser mantida.

7.

PENA APLICADA.
Considerando que o único vetor que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, exaspera-se a pena base em 1/6, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida na sentença,

reduz-se as penas em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP), aumenta-se a pena em 1/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois anos) e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV - DISPOSITIVO

8.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e §2º-A, inc. I do CP às penas de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELMANO PEREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença transitada livremente em julgado e que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente afirma que a valoração negativa da conduta social ocorreu de forma equivocada, pois as condenações criminais transitadas em julgado não se prestam para esse fim, bem como houve bis in idem na apreciação das consequências do delito, uma vez que a ausência de recuperação da res furtiva é inerente ao tipo penal.

Aduz ainda que não houve justificativa para a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (um sexto) e que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser excluída, uma vez que não foi apreendida e a vítima disse que o requente não a utilizou no momento do crime.

Pede a procedência do pedido a fim de reduzir as penas.

O Custos Legis opinou pelo conhecimento e parcial procedência do pedido, a fim de reformar a pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 26/04/2018, na Cidade de Ponta de Pedras, o requerente, acompanhado de dois indivíduos não identificados, subtraiu uma televisão, um aparelho de DVD, um rádio, um par de botas, 02 (dois terçados, uma faca e a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), da vítima Pedro da Silva, que foi ameaçado por um dos nacionais não identificados que se utilizava de um revólver, enquanto o outro nacional usava uma pistola.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente afirma que a valoração negativa da conduta social ocorreu de forma equivocada, pois as condenações criminais transitadas em julgado não se prestam para esse fim, bem como houve bis in idem na apreciação das consequências do delito, uma vez que a ausência de recuperação da res furtiva é inerente ao tipo penal.

Quando da imposição da pena base, foram considerados como desfavoráveis ao requerente os seguintes vetores (doc. id nº 18467217, p.1):

“c) conduta social: não é das melhores, considerando sua ficha criminal.

f) consequências: a vítima não recuperou seus pertences, ficando no prejuízo.

g) circunstâncias: são negativas, considerando que o réu agiu em comunhão de desígnios com outros dois comparsas, logo em concurso de pessoas.”

Pois bem. De início, já se verifica o equívoco na valoração da conduta social, uma vez que o juiz sentenciante afirmou que o requerente não possuía antecedentes porque em nenhum dos processos em que figurava como réu possuía condenação transitada em julgado. Desse modo, não poderia se utilizar de idêntico fundamento para valorar negativamente a conduta social.

Outrossim, embora não seja o caso dos autos, as condenações criminais transitadas em julgado não constituem motivação idônea para valorar negativamente a conduta social, conforme orienta o Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

De igual forma, o magistrado sentenciante não demonstrou a expressividade do prejuízo sofrido pela vítima, motivo pelo qual referido vetor não pode ser considerado como desfavorável ao requerente.

Por essas razões, ambos os vetores devem ser considerados neutros.

Registre-se, ainda, que a vítima, quando ouvida em juízo, disse que os demais comparsas, para lhe ameaçar, se utilizaram de um revólver e uma pistola, circunstância que se comunica ao requerente, mesmo estando desarmado, por ser de caráter objetivo, razão pela qual a majorante deve ser mantida.

Realizo, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que o único vetor que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, exaspera-se a pena base em 1/6, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida na sentença,

reduz-se as penas em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP), aumenta-se a pena em 1/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois anos) e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e §2º-A, inc. I do CP às penas de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024